Tribunal: TJES
Processo: 0022541-69.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022541-69.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese ou ponto imprescindível para o julgamento da controvérsia.

3. As teses supostamente omitidas foram enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável - o que não se admite em aclaratórios.

4. Lado outro, incorre em obscuridade o acórdão que, ao reconhecer a sucumbência parcial do ente municipal, não apenas estabelece a obrigação de ressarcimento parcial das despesas processuais adiantadas pela parte no ajuizamento de embargos à execução fiscal, mas também condena a municipalidade ao pagamento de custas processuais, colidindo com o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80. Precedentes do Tribunal Pleno deste Eg. TJES.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id. 8260951, que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, reduziu o valor da multa de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00.

Em suas razões recursais (id. 8397344), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à fixação dos acréscimos legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre o valor da multa objeto de redução, que deveria observar o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/00 e do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97; e (ii) obscuridade quanto à condenação da municipalidade em custas processuais, uma vez que, nas execuções fiscais, os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/1980.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Neste ponto, verifico que o embargante não aventa propriamente vício sanável via embargos de declaração, veiculando mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que tratou adequada e fundamentadamente de todas as questões, inclusive no que tange à fixação de juros moratórios e correção monetária, veja-se:

“(...) Por fim, mantida incólume a r. sentença no tocante à legalidade da decisão administrativa e à redução do quantum fixado a título de multa, cumpre analisar os pleitos subsidiários formulados MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativos às verbas sucumbenciais e aos consectários legais.

Rememoro, a esse respeito, que o ente municipal apelante sustentou, em suas razões, que: (i) reconhecida a legalidade da aplicação da multa, ainda que em valor inferior ao arbitrado, há sucumbência mínima do ente municipal; (ii) a dívida ativa da Fazenda Pública abrange correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80, devendo a correção monetária incidir desde a data da aplicação da multa; (iii) segundo art. 4º da Lei nº 6.830/80, sobre os créditos tributários e não tributários incidem juros de mora de 1% ao mês.

Em relação aos consectários legais, a r. sentença não merece qualquer retoque, estando precisamente alinhada à orientação firmada por este Sodalício, no sentido de que (i) a correção monetária, pelo índice IPCA-E, deve incidir a partir do momento em que reduzida a multa e de que (ii) os juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, incidem a partir de quando o devedor é constituído em mora (art. 394 do CC).

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS SANADOS. RECURSOS PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015]. 2. As tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do momento em que foi reduzido o valor da multa – na hipótese, na Sentença. 4. Os juros de mora devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora (nos termos do art. 394, do Código Civil), observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG. 5. Recursos providos, sem efeitos infringentes. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000808-48.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/11/2022)”

De outro lado, tenho que razão assiste ao embargante quanto à
obscuridade
incorrida no v. acórdão que, ao reconhecer a sucumbência recíproca, não apenas estabeleceu a obrigação de ressarcimento parcial das despesas processuais adiantadas pela parte no ajuizamento de embargos à execução fiscal, mas também condenou a municipalidade ao pagamento de custas processuais, colidindo com o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual a Fazenda Pública é isenta de custas processuais estatais em execuções fiscais.

Vale conferir, a esse respeito, o entendimento firmado pelo Eg. Tribunal Pleno deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em embargos à execução fiscal movidos contra o Banco Itauleasing S. A. O Município alega a incompatibilidade da decisão com o Tema 202 do STJ, questionando sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais, apesar da sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se, em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, e se tal dispositivo se aplica a situações de sucumbência parcial
. III. Razões de decidir 3.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais estatais em execuções fiscais, de acordo com o artigo 39 da Lei nº 6.830/80. No entanto, em casos de sucumbência recíproca, deve ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária na proporção de sua sucumbência
. 4. O entendimento adotado pelo órgão fracionário está em consonância com o precedente do STJ (REsp 1.107.543/SP, Tema 202), que determina que a Fazenda Pública, quando parcialmente vencida, deve arcar com os custos proporcionais à sua derrota, não havendo isenção total das despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
Em casos de sucumbência recíproca em execução fiscal, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais estatais, mas deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, proporcionalmente à sua sucumbência
.” (TJES, Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Número: 5003209-88.2018.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, sanando obscuridade, aclarar que a condenação da municipalidade se circunscreve ao ressarcimento de metade das despesas adiantadas pela parte adversa, estando isenta do pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)